Tribunal: STF
Processo: RHC 199928
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC. impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 623.399/SC, assim ementado (eDOC 3, p. 54):



    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 3. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 4. Nos termos da Súmula 511/STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de valor do dano, o que obsta a aplicação do instituto previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal. 5. Habeas Corpus denegado.” (eDOC.03, p. 41)



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP, à pena de 1 (um) ano, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos; b) o TJSC e o STJ mantiveram incólume a condenação; c) a ação penal é improcedente por tratar-se, no caso, de crime insignificante, uma vez que o paciente foi denunciado por tentativa de furto de fios de cobre pertencentes à empresa CELESC, sequer com avaliação formal nos autos, e nem mesmo avaliação indireta dos bens ; d) “a falta de descrição e também de avaliação da res furtiva (ressalta-se que sequer houve avaliação indireta), aliada ao fato de se tratar a vítima da “maior empresa de comercialização e distribuição de eletricidade de Santa Catarina”, não autorizava a conclusão de que ela ultrapassaria o valor do salário mínimo”; e) além do valor ínfimo do objeto em questão, a conduta não chegou a se consumar, de modo que não houve qualquer prejuízo à vítima.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto se verifica.



    Com efeito, o paciente foi condenado por tentativa de furto, tendo o Juízo a quo afastado a incidência do princípio da insignificância nos seguintes termos (eDOC 2, p. 218 e ss.):



    “Consta da denúncia, em síntese, que o acusado e mais dois” indivíduos teriam ingressado nas dependências da CELESC, mediante escalada de muro, e iniciaram a subtração de fios de cobre ali alojados. Foram abordados por seguranças da empresa. O acusado e o indivíduo Reginaldo foram capturados, enquanto o terceiro, não identificado, logrou se evadir do local (fls. 32/34). 



    (…)



    Assim, está demonstrado que o acusado, na companhia de outros dois individuos, ingressaram no pátio da CELESC, localizado na Av. Gov. Ivo Silveira, nesta Capital, com intuito de subtrair fios de cobre dos transformadores que ali estavam armazenados. 



    (…)



    No caso dos autos, os acusados sequer lograram êxito retirar os bens de dentro do terreno, eis que surpreendidos pela Polícia Militar ainda durante a execução do crime. Não havendo inversão da posse, não há consumação do crime de furto. 



    Destarte, tem-se de concordar com a defesa quando requer o reconhecimento da tentativa. 



    Em sendo assim, reconheço a prática no crime na forma tentada e, à vista do iter criminis percorrido - acusado ingressou no terreno e deu início a retirada dos fios de cobre -, aplico a fração de 1/2 (um meio) para diminuir a pena. 



    Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância. Primeiramente, tratando-se de crime na forma tentada, a insignificância deve ser analisada conforme o resultado pretendido pelo agente. 



    (...)



    No caso em tela, os bens que o acusado pretendia subtrair eram de propriedade de concessionária de serviço público e detém elevado valor econômico; logo, denota-se a especial reprovabilidade na conduta do agente. 



    No mesmo sentido, a Corte Catarinense: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO E RESISTÊNCIA (CP, ART. 155, § 4º, IV C/C ART. 14, II E ART. 329) - SENTENÇA CONDENATÓRIA EMPARTE - INSURGÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. [...]. RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE - TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DO PÁTIO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - BEM DE CONSIDERÁVEL VALOR - PRESENÇA DE MAU ANTECEDENTE E DE REINCIDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTAM O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. [...]. (TJSC, Apelação Criminal n. 0023829-05.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 21-08-2018 - grifei). E do corpo do Acórdão, retira-se: "Ademais, mesmo que inexista laudo de avaliação nos autos, é cediço que fios de cobre possuem considerável valor, sendo que em rápida pesquisa na internet, constata-se que um rolo de cem metros do material custa em média R$ 500,00 (quinhentos reais)." 



    E para fins de incidência do privilégio (artigo 155, §2º, do CP), os bens tem de ser de pequeno valor, assim entendidos aqueles que valem até um salário mínimo, conforme a Jurisprudência Superior. 



    (…)



    Então, se considerarmos o valor revelado no acórdão supracitado (TJSC, Apelação Criminal n. 0023829-05.2017.8.24.0023), vê-se que os bens que o acusado objetivava não se prestam a ser considerados como de pequeno valor, pois, se o preço médio do fio de cobre é de R$500,00, e havia mais de umtransformador como decorre dos relatos das testemunhas, o valor total superaria o salário mínimo vigente à época dos fatos (R$937,00). 



    Afasto, portanto, a incidência do furto privilegiado 



    No mais, comprovada a materialidade e a autoria na pessoa do acusado, deve-se condená-lo nas penas correspondentes.”



    O Tribunal de Justiça manteve incólume a condenação, igualmente refutando a incidência do princípio bagatelar, sob a seguinte fundamentação:



    “No mais, comprovada a materialidade e a autoria na pessoa do acusado, deve-se condená-lo nas penas correspondentes. 



    Razão não lhe assiste.



    Os policiais relataram que o acusado, na companhia do corréu Reginaldo Mendes, estava tentando furtar fios de cobre dos transformadores da concessionária do serviço público vitimada, os quais, inclusive, já estavam sendo desmontados no momento em que chegaram ao local. 



    Ademais, mesmo que inexista laudo de avaliação nos autos, é cediço que fios de cobre possuem considerável valor, sendo que em rápida pesquisa na internet, constata-se que um rolo de 100 metros do material custa, em média, R$ 500,00. 



    Somando-se a isso, as testemunhas relataram que havia mais um transformador que estava sendo desmontado, o que certamente ultrapassaria o valor mínimo estabelecido pelas Cortes Superiores para o reconhecimento da bagatela. 



    Além disso, o grau de reprovabilidade da conduta é mais acentuado, pois o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que também impede o reconhecimento de sua atipicidade” (eDOC.02, p. 354).



    O STJ, finalmente, chancelou o entendimento das instâncias ordinários, nos seguintes termos:



          “Na hipótese, o crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 



          Ademais, embora não haja laudo de avaliação nos autos, concluíram as instâncias ordinárias que o valor da res furtiva era superior ao salário mínimo vigente, pois o réu buscou subtrair fios de cobre de dois transformadores, o que certamente ultrapassa o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 937,00 



          Nota-se que não consta nos autos o valor dos bens furtados, de modo que não há como se presumir, de plano, tratar-se de res furtiva de valor flagrantemente insignificante ou mesmo de pequeno valor, considerando-se o salário mínimo da época dos fatos (2017), o que impossibilita o reconhecimento da incidência do princípio da insignificância, já que também restou consignado no acórdão recorrido elementos circunstanciais graves diante da prática delitiva em concurso de agentes.”



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos foram preenchidos em sua totalidade. 



    Trata-se de condenação a uma pena de 1 (um) ano de reclusão pela tentativa de furto de “fios de cobre de postes desativados”. O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e o objeto do furto não foi avaliado nos autos para aferição do valor econômico.



    Ademais, o fato de o delito em tela ter sido praticado em concurso de agentes, em vista do substrato fático constante dos autos, é irrelevante para ao exame que ora se realiza, notadamente considerando que, como já asseverou o Plenário desta Corte, em casos análogos ao presente, a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impedem, por si só, o reconhecimento de atipia material (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 



    Na mesma direção, em que pese tenham as instâncias antecedentes mencionado que os fios de cobre que se pretendia subtrair tenha “considerável valor”, observo que não foi realizada nem mesmo avaliação indireta do bem, e assim qualquer conclusão, nesse tocante, revela-se inservível a afastar a atipicidade da conduta, por evidente falta de base concreta. 



    Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que é do Ministério Público o ônus de demonstrar a prática delitiva em todas as suas circunstâncias e havendo dúvida quanto à tipicidade da conduta a controvérsia, inexoravelmente, resolve-se a favor do acusado, forte no princípio do in dubio pro reo. 



     Alia-se a todo esse quadro o fato de que a projeção realizada pelas instâncias ordinárias – o “ rolo de 100 metros do material custa, em média, R$ 500,00” e “o réu buscou subtrair fios de cobre de dois transformadores, o que certamente ultrapassa o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 937,00 – não parece concretamente adequada ao caso sub judice. 



    Com efeito, depreende-se da fundamentação constante no ato coator que os acusados foram surpreendidos desmontando dois transformadores e assim não há como supor que, com sua conduta, buscassem subtrair cerca de 200 metros de fio de cobre, como estimou o Juízo sentenciante.



    Dito isso, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do ora paciente e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão da tentativa de furto de alguns metros de fios de cobre, que não chegaram a sair da esfera de vigilância da vítima e sequer foram avaliados para aferição do valor econômico.



    Na linha desse entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, nos quais também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142.083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02.10.2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159.592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 03.03.2020). 



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, a fim de absolver o paciente REINALDO PEREIRA, por aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no art. 386, III, do CPP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJSC e ao STJ.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente